Tribunal: TJSP
Processo: 1501976-60.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito. Recurso não provido e, de ofício, corrigido erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação jurídica correta pela qual a ré

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito. Recurso não provido e, de ofício, corrigido erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação jurídica correta pela qual a ré Thaina foi condenada.